Tribunal: TJPA
Processo: 0015312-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015312-15.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO GOMES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0015312-15.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: JOÃO GOMES DE CASTRO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II, IV E VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FINAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0015312-15.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: JOÃO GOMES DE CASTRO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Gomes de Castro
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 8862332 - Págs. 1 a 6)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, IV e VI, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fixando, ainda, o valor a título indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em desfavor do recorrente, conforme pedido pelo RMPE.

Nas razões recursais, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de reduzir a pena-base aplicada e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CPB (
Num. 8862494 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 8862500 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 9317199 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

As alegações do presente recurso incidem na reforma da calibragem de pena realizada
a quo
, o que passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 8862332 - Págs. 2 a 4
):

“Primeira fase (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incisos I e II, do CP).

4. Analisando os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, registro que, como o crime de feminicídio tentado teve 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual considero, na primeira fase da operação dosimétrica, que o réu atuou com culpabilidade intensa, sendo maior o grau de reprovabilidade da conduta de quem, após a separação de fato do casal, decide pôr fim à vida da esposa com quem se relacionou por 10 (dez) anos pelo reprovável sentimento machista de posse da vida da mulher que não desejava mais a manutenção da relação amorosa, aviltando a dignidade da ofendida em sua autodeterminação. Tecnicamente, o réu não possui antecedentes criminais. As circunstâncias do delito também devem ser sopesadas negativamente, haja vista que o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo premeditado ceifar a vida da esposa e adotado as providências correlatas, vale dizer, esperando-a próximo de uma curva localizada na rua integrante do trajeto de retorno da vítima do local de trabalho para sua residência, sendo tal rota conhecida pelo réu – o qual foi casado por 10 (dez) anos com a ofendida – justamente com o objetivo de dificultar ou impedir a reação da vítima diante da aspersão de líquido inflamável (gasolina) com posterior acionamento de isqueiro, tendo se evadido sem prestar socorro à ofendida em chamas. Sua conduta social e personalidade não ficaram devidamente demonstradas, não podendo ser negativamente valoradas. O motivo é reprovável, eis que o delito decorreu do término do casamento do réu com a vítima, não tendo o réu aceito tal decisão da vítima e decidido pôr fim à vida da esposa com a utilização de líquido inflamável (gasolina) e isqueiro para incendiá-la, em via pública, empreendendo fuga em seguida, sendo tal motivação repugnante no contexto da sociedade livre, justa e igualitária – preconizada pelo art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988 –, especialmente no que tange ao rechaço da violência doméstica e familiar contra a mulher. As consequências são graves, já que a vítima teve 15% (quinze por cento) de seu corpo queimado, passando 14 (quatorze) dias internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e se submeteu a vários procedimentos médicos para salvaguardar sua vida e saúde – conforme registrado no respectivo prontuário médico (ID 29027308, ID 290273089, ID 29027312, ID 29027315, ID 29027318, ID 29027323, ID 29027324, ID 29027328, ID 29027331, ID 29027333, ID 29027337, ID 29027338, ID 29027339, ID 29027340, ID 29027341, ID 29027342, ID 29027343), tendo a Diretora Médica Renata Maria Coutinho Alves assinado laudo em que informou que a vítima submeteu-se a procedimentos de desbridamentos cirúrgicos, em 6 e 12/8/2020, com recomendação de tratamento ambulatorial pela especialidade de cirurgia plástica (ID 29027303) –, ostentando a vítima, nesta data e no Plenário do Júri, deformidade especialmente em seu braço direito. A vítima em nada contribuiu para o delito, eis que somente desejava separar-se do marido, em razão de traição afetiva. Diante de tal quadro fático-jurídico, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Segunda fase.

5. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes – não consubstanciando as declarações do réu em confissão do feminicídio tentado, já que não assumiu a responsabilidade penal de sua conduta –, permanece a pena-intermediária no mesmo patamar.

Terceira fase.

6. Na terceira fase, inexiste causa de aumento, todavia incide a causa de diminuição de pena alusiva ao crime tentado, restando provado que, por circunstâncias alheias à vontade do réu, o feminicídio não se consumou. Assim, a teor do disposto no parágrafo único, inciso II, do art. 14, do Código Penal, diminuo a reprimenda corporal em um terço, perfazendo a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, III, do Código Penal)

7. O homicídio qualificado é hediondo e, por tal razão e pelas diretrizes expostas no art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º do Código Penal e o quantitativo de pena, fixo como regime de cumprimento da pena o inicial fechado.

Detração Penal.

8. Deixo de efetivar a detração penal, pois a subtração não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposto ao condenado.

Conversão em penas restritivas de direitos e suspensão condicional do processo.

10. A quantidade da pena, o regime e a natureza do delito não lhe autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos pelo art. 44 ou mesmo a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Indenização mínima.

11. No que tange ao previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou, no Tema 983, que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

12. Assim, considerando-se que a violência contra a mulher implica em dano moral “in re ipsa” e que, na denúncia, o Ministério Público requereu que fosse fixado valor mínimo de indenização alusiva à esta violação dos direitos da personalidade, verifico, nos autos, a existência de dor intensa causada à vítima pelas queimaduras sofridas em várias partes de seu corpo em decorrência da conduta do réu – assim como as respectivas sequelas corporais –, bem como o trauma externado pela ofendida por conta da conduta criminosa.

13. De olhos em tais vetores jurisprudenciais e restando provada a existência de conduta perpetrada pelo réu, o dano experimentado pela ofendida e o nexo de causalidade entre ambos, emerge a obrigação de o réu indenizar a ofendida, devendo tal ressarcimento ter seu “quantum” arbitrado a partir da incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas da vítima e do ofensor, além do caráter preventivo e repressivo do instituto da responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade da vítima, arbitro o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como valor mínimo da indenização dos danos morais decorrentes do crime praticado com violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente desde a data desta decisão, devendo incidir juros de mora desde 3/8/2020, data em que foi cometida o delito ora julgado.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o julgador monocrático se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o duradouro relacionamento vivenciado com a vítima, que imprime maior reproche em sua conduta –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, o homicídio tentado se houve em decorrência da insatisfação do término do relacionamento pelo apelante, cerceando deste modo o livre arbítrio da ofendida
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – Também foram utilizados dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, mormente pelo
modus operandi
empregado,
razão a qual mantenho esta circunstância valorada negativamente.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
também merece ser mantida a fundamentação apresentada em primeiro grau, vez que evidenciada todos os danos causados pelo apelante contra a vítima, sobretudo nas inúmeras queimaduras –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes as 4 (quatro) fundamentações desfavoráveis
,
justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em
18 (dezoito) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, descabido o pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), pois conforme fundamentado pelo próprio magistrado sentenciante, “
não consubstanciando as declarações do réu em confissão do feminicídio tentado, já que não assumiu a responsabilidade penal de sua conduta
”
. Preservo, assim, a pena intermediária tal como fixada inicialmente.

Na terceira fase, foi aplicada a minorante relativa à tentativa (art. 14, II, do CPB) na fração de 1/3 (um terço), ficando justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 02/07/2024